Tribunal: STF
Processo: RE 87382
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-22
Data de publicação: 1977-11-22

Ementa:
- Crime de peculato. Condenação. Decisões que se arrimam nos elementos de prova constantes dos autos. Não se caracteriza negativa de vigência dos arts. 155, 156 e 158 do Cód. de Proc. Penal. Sem préstimo a alegação de ofensa ao princípio do contraditório (art. 153, § 16, da Constituição). Pena aplicada com moderação, sem afronta à regra do art. 48, IV, do Cód. Penal. Dissídio jurisprudencial não comprovado.
Recurso extraordinário não conhecido.